Tribunal: TJSP
Processo: 1045792-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida – Instrumento particular de constituição de sociedade empresária limitada – Registro para efeito de integralização de capital por sócia interdita – Qualificação negativa do título - Ato de transmissão do bem da pessoa física para a pessoa jurídica – Exigência de autorização judicial – Óbice mantido - Nega-se provimento à apelação.